Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0714636-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA GARCIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado movido por Antonio Ferreira Garcia contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que, ao extinguir o feito pela quitação do débito, determinou a transferência da integralidade da quantia destinada à parte autora (detentora do direito material) para certa conta bancária, ao mesmo tempo em que indeferiu o pedido de depósito do importe relativo aos honorários advocatícios contratuais (a ser destacado daquele crédito), porquanto o contrato firmado entre as partes não teria sido juntado aos autos. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que “tanto a parte quanto seu advogado, em nome próprio, têm legitimidade para recorrer de decisão que cuida de honorários advocatícios"(REsp 614.218/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda turma, julgado em 19/10/2006, DJ 07/12/2006). No entanto, caso os interesses sejam conflitantes, por óbvio que o advogado não pode pleitear em nome da parte contra os seus próprios interesses” (AgInt no REsp 1.602.071 / SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no DJE em 26/08/2020). Por se tratar de matéria de exclusivo interesse do patrono da parte, verifico a existência de conflito de interesses entre Advogado e cliente, razão pela qual é consenso que somente o advogado titular do crédito está legitimado a requerer o destaque dos seus honorários. Nesse sentido também o acórdão n. 945953, da lavra do Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 01.06.2016. Em sendo o advogado o único legitimado para requerer o destaque, também o é para recorrer. No entanto, o recurso foi interposto pelo autor e não por seu advogado. Dessa forma, por ausência de interesse recursal da parte autora (CPC, art. 996), é o caso de não se conhecer do recurso. Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.